Tribunal: TJSP
Processo: 2166576-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Penhora – Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, X, do Novo Código de Processo Civil – Inexistência de elementos de prova idôneos acerca da aludida da qualidade de caderneta de poupança da conta objeto da constrição – Descabimento, igualmente, da aventada impenhorabilidade dos valores constritos em razão da natureza salarial

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Penhora – Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, X, do Novo Código de Processo Civil – Inexistência de elementos de prova idôneos acerca da aludida da qualidade de caderneta de poupança da conta objeto da constrição – Descabimento, igualmente, da aventada impenhorabilidade dos valores constritos em razão da natureza salarial – Ausência de demonstração de que os valores constantes na conta objeto da constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de salário – Impende esclarecer, ainda, que ao entrar na esfera de disponibilidade da executada sem que tenha sido inteiramente consumido no suprimento de suas necessidades básicas, os créditos percebidos a título de salário perdem seu caráter alimentar, tornando-se penhoráveis - Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas obrigações – Visando, todavia, manter um padrão mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor existente na conta da devedora – Limitação da constrição à quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a imediata liberação do excedente – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166576-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRIENE
GOULART DOS SANTOS DUARTE, é agravada E M COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE
TABOÃO DA SERRA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166576-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42420 - Fernando
2
Voto no: 42420
Agravo de Instrumento no: 2166576-85.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Paulo Baccarat Filho
Agravante: Patriene Goulart dos Santos Duarte
Agravado: Em Colégio Universitário de Taboão da Serra Ltda. Epp.
Interessado: Colégio Morumbi Ltda.
Agravo de Instrumento
Execução
Penhora

Descabimento da alegação de impenhorabilidade com
fulcro no artigo 833, X, do Novo Código de Processo Civil
Inexistência de elementos de prova idôneos acerca da
aludida da qualidade de caderneta de poupança da conta
objeto da constrição
Descabimento, igualmente, da
aventada impenhorabilidade dos valores constritos em
razão da natureza salarial Ausência de demonstração de
que os valores constantes na conta objeto da constrição
efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas
decorrentes de salário Impende esclarecer, ainda, que ao
entrar na esfera de disponibilidade da executada sem que
tenha sido inteiramente consumido no suprimento de suas
necessidades básicas, os créditos percebidos a título de
salário
perdem
seu
caráter
alimentar,
tornando-se
penhoráveis - Deve-se ter em vista que o rendimento do
cidadão, além do suprimento de suas necessidades
básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas
obrigações Visando, todavia, manter um padrão mínimo
aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se
afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor
existente na conta da devedora Limitação da constrição
à quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a
imediata liberação do excedente
Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 29/30, que rejeitou a impugnação ofertada, porquanto insubsistente a
alegação de impenhorabilidade da quantia constrita.
Aduz que se afigura de rigor a liberação, em seu favor, da
totalidade da quantia bloqueada, porquanto, além de se tratar de valores depositados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166576-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42420 - Fernando
3
em conta poupança, o salário se apresenta impenhorável.
É a suma do necessário.
Recebido, processado com parcial concessão de efeito
suspensivo e sem resposta. Dispensado o preparo recursal ante a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita.
De início, defere-se o benefício da assistência judicial gratuita
para permitir a análise do presente recurso.
Assiste parcial razão à recorrente.
Com efeito, não se olvida que o artigo 833, incisos IV e X, do
Novo Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade absoluta de valores
depositados em conta corrente a título de vencimentos, subsídios, salários,
remunerações ou proventos de aposentadoria, destinados ao sustento do devedor e
de sua família, bem como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de quarenta salários mínimos.
No presente caso, consoante bem asseverado pelo MM. Juízo
“a quo”, a devedora, ora recorrente, deixou de apresentar, conforme lhe incumbia
(artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), elementos de prova idôneos
acerca tanto da qualidade de caderneta de poupança da conta objeto da constrição,
quanto de que os valores constantes na citada conta referem-se exclusivamente a
verbas recebidas decorrentes de salário.
Salienta-se, ademais, que, ao entrar na esfera de
disponibilidade da executada sem que tenha sido inteiramente consumido no
suprimento de suas necessidades básicas, a verba relativa ao percebimento de
salário perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável.
Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do
suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166576-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42420 - Fernando
4
de suas obrigações. Descabida, assim, a interpretação literal da norma acima aludida,
sob pena se legitimar o inadimplemento.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processual
civil.
Recurso
Especial.
Ação
revisional.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora on line.
Conta corrente. Valor relativo a restituição de imposto de renda.
Vencimentos.
Caráter
alimentar.
Perda.
Princípio
da
efetividade. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula
7/STJ.
- Apenas em hipóteses em que se comprove que a origem do
valor relativo a restituição de imposto de renda se referira a
receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível
discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores
restituídos.
- A devolução ao contribuinte do imposto de renda retido,
referente a restituição de parcela do salário ou vencimento, não
desmerece o caráter alimentar dos valores a serem devolvidos.
- Em princípio, é inadmissível a penhora de valores
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de
salário ou aposentadoria por parte do devedor.
- Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que
tenha sido consumido integralmente para o suprimento de
necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de
salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter
alimentar, tornando-se penhorável.
- Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter
a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta.
- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso
especial. Recurso especial não provido”.
(STJ, REsp no 1.059.781/DF, 3a T., Rel. Ministra Nancy
Andrighi, DJ 01.10.2009)
Visando, no entanto, manter um padrão mínimo aceitável em
respeito à dignidade da pessoa humana, não pode a constrição recair sobre o valor
integral constante da conta corrente do devedor. Esta Relatoria é partidária do
entendimento de que a constrição, em hipóteses como a verificada na espécie, deve
ser limitada à quantia equivalente a 30% dos valores existentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166576-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42420 - Fernando
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
limitar a penhora à quantia equivalente a 30% dos valores existentes na conta
corrente objeto da constrição, com a imediata liberação do excedente.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica